Tribunal: STF
Processo: RE 76225
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Caso em que o acórdão impugnado julgou a
demanda na consideração de suas peculiaridades, envolvidas estas em
alguns fatos cuja prova não pode ser objeto de reexame ( Súmula,
verbete 279). 
2. Divergência jurisprudencial que não se acha demonstrada nos termos do art. 305 do Reg. Interno do STF.
3. Não-conhecimento.